Tribunal: CARF
Processo: 35011.001099/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35011.001099/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.024 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
METALÚRGICA MAGALHÃES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2003
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
INFRAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS E LIVROS OBRIGATÓRIOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 33, §§2° e 3°, combinado
com os arts. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, deixar a empresa de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei n°. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que
não atenda às formalidades legais exigidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35011.001099/2007-05
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001099/2007-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 5a Tuma da DRJ/BEL,
consubstanciada no Acórdão no 01-10.757 (fl. 40), que julgou procedente o lançamento fiscal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
1. Trata o presente do Auto de Infração - DEBCAD N° 37.064.372-0 lavrado contra a
empresa antes qualificada em decorrência de a mesma ter infringido o Art. 33, §§ 2° e
3°, da Lei n.° 8.212/91 c/c o art. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, uma vez que deixou de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na
citada Lei.
2. Segundo consta do Relatório Fiscal da Infração de fls.06, a empresa não atendeu
solicitação formulada via Termo de Intimação para Apresentação de Documentos -
TIAD, no que tange a apresentação das folhas de pagamento relativas aos contribuintes
individuais, compreendendo o período de 01/2001 A 12/2003.
3. Foi aplicada a multa no valor de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinquenta e
um reais e vinte e um centavos), na forma prevista nos art. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91
e alterações posteriores, c/c art. 283, II, alínea "j" e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, considerando a
ausência de agravantes dispostos no art. 292, inciso I, do referido Regulamento.
4. O contribuinte apresentou defesa tempestiva, fls. 23/28, acompanhada dos anexos de
fls. 29/34 argumentando síntese o seguinte:
4.1 Inicialmente transcreve os fatos apontados pela fiscalização e que fundamentaram a
autuação em tela.
4.2 Aduz que apresentou integralmente todos os documentos solicitados e sempre nos
prazos estipulados;
4.3 Alega comprovar cabalmente os seus argumentos, fazendo a juntada das Folhas de
Pagamento e as respectivas GFIP referentes a 2 (duas) competências, ressaltando
principalmente, as datas de entrega das GFIP, demonstrando cabalmente que
insofismável que da autoridade fiscal, NÃO expressam a situação verídica.
4.4 Por fim, coloca à disposição da Autoridade Julgadora todas as folhas de pagamento
que são objeto deste auto-de-infração, na sede da empresa, pois o exíguo prazo de
defesa impossibilitou ajuntada integral das mesmas.
4.5 Ante o exposto, requer que sejam acatados os fatos e motivos apresentados e que, se
Autoridade Julgadora concluir pela necessidade, os autos sejam baixados em diligência
com a finalidade de comprovação documental e, por fim, que seja declarada a
insubsistência do referido Auto de Infração.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 01-10.757 (fl. 40), julgou procedente o
lançamento fiscal, conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001099/2007-05

AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR FOLHA DE
PAGAMENTO
DAS
REMUNERAÇÕES
PAGAS
AOS
SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Deixar a empresa de exibir folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas
aos segurados a seu serviço constitui infração ao disposto no artigo 33, §§ 2° e 3°, da
Lei n.° 8.212/91.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 49, reiterando os termos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente na falta de apresentação
de documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias ou os apresentou sem
observância das formalidades legais exigidas, no período em evidência, incorrendo na prática da
infração capitulada no artigo 33, parágrafos 2° e 30, da Lei n° 8.212/91, combinado com os
artigos 232 e 233, parágrafo único do RPS
Registre-se desde já, pela sua importância, que o Contribuinte não se insurgiu
contra o objeto da autuação, tendo se limitado apenas a informar a existência de confusão no
acórdão recorrido, na medida em que este se refere, como motivo ensejador da lavratura do
presente auto de infração, à falta de apresentação das folhas de pagamento ora dos empregados,
ora dos contribuintes individuais.
Trata-se, pois, de alegação desprovida de qualquer fundamentação fática e / ou
jurídica, que não tem o condão de alterar o resultado do julgamento de primeira instância. Até
mesmo porque, o Relatório Fiscal da Infração (fl. 17 e seguintes) é claro ao informar que o
autuado, após assinar os TIADs (Termos de Intimação para Apresentação de Documentos) em
01/09/2006 e 20/10/2006 deixou de apresentar fiscalização as Folhas de Pagamento no período
de Jan/2001 a Dez/2003 para que fossem evidenciados os fatos geradores relacionados a
remunerações e descontos dos segurados nas competências acima descritas.
Neste contexto, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor
de seu voto condutor, in verbis:
Analisando os elementos integrantes do auto de infração em comento, constata-se:
A análise do contido às fls. 23/28, e dos anexos de fls. 28/37, revela que o sujeito
passivo ao contestar o mérito da autuação protesta pela juntada de documentação que
comprovaria a inexistência da falta apontada pela fiscalização, na intenção de ver
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001099/2007-05

declarada a nulidade da penalidade administrativa aplicada ou concluindo-se pela
necessidade de assim fazer, sejam os autos baixados em diligência.
O motivo ensejador da lavratura do presente AI foi a não apresentação das folhas de
pagamento relativas ao período de 01/2001 a 12/2003 de todos os empregados da obra
de construção civil, fiscalizada, consoante o descrito no Relatório Fiscal da Infração de
fls. 13. Assim, a autuação em apreço revela-se legitima, na medida em que a situação
fática descrita naquele Relatório constitui infração ao disposto no art. 33, § 2°, da Lei
n.° 8.212/91 combinados com o art. 232 e 233, parágrafo único do RPS.
[...]
Por ter incorrido em tal infração à legislação previdenciária, sujeitou-se à empresa à
penalidade prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n. ° 8.212/91 (artigos 283, inciso II,
alínea "j" e 373 do RPS.
[...]
O valor da multa aplicada pela fiscalização, atualizado pela Portaria MPS n. ° 342, de
16/08/2006, correspondeu ao valor mínimo (R$ 11.569,42), tendo em vista a
inexistência de circunstâncias agravante ou atenuante previstas no RPS. Correta,
portanto, a aplicação da penalidade administrativa em pauta.
No tocante à juntada de documentos, os quais, alega a impugnante, comprovar
cabalmente os seus argumentos, cumpre esclarecer que embora mencionados às fls. 28,
não consta dentre os documentos anexados às fls. 29/34, nenhum dos citados
documentos.
Ressalte-se, ainda que os referidos documentos (Folhas de Pagamento e as respectivas
GFIP referentes a 2 (duas) competências) fossem carreados aos autos, não teriam efeito
probante contrário As afirmativas da autoridade fiscal, vez que, o sobredito motivo
ensejador da lavratura do presente AI, foi a não apresentação das folhas de pagamento
relativas ao período de 01/2001 a 12/2003 de todos os empregados da obra de
construção civil e não apenas de duas competências, como faz parecer as alegações da
impugnante.
Quanto A. necessidade para que os autos sejam baixados em diligência com finalidade
de comprovação documental, como assim é aventado pela impugnante, vale ressaltar
que nos termos do § 1 2 do art. 7° da Portaria RFB no 10.875, de 16 de agosto de 2007,
a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, o que não é o caso neste lançamento.
Da análise dos dispositivos transcritos e considerando tudo mais que dos autos consta,
verifica-se que o procedimento fiscal está de acordo com a legislação especifica. O
papel desempenhado pelo Auditor Fiscal na efetivação da presente Autuação foi aquele
que lhe cabia, em razão da determinação expressa contida na legislação previdenciária.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo à presente autuação,
cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o Agente
Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital